Tribunal: TJMT
Processo: 0007573-07.2017.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007573-07.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DANIEL REZENDE - CPF: 004.511.431-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON MARTINS FREITAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE: CLEBERSON MARTINS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS - ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. 2.
REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
VIABILIDADE DA REDUÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – QUANTUM MINORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impossível a decretação da absolvição se nos autos há provas concretas e robustas amparando a condenação, mormente quando a palavra da vítima vem legitimada pelos demais elementos do conjunto probatório.

2. Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido debatidos, durante a instrução criminal, os valores relativos aos danos materiais sofridos pela vítima, é cabível o estabelecimento da indenização mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP. Por outro lado, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de indenização, se fixado desproporcionalmente.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLEBERSON MARTINS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CLEBERSON MARTINS FREITAS
, visando reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Penal nº 0007573-07.2017.8.11.0004 - cód. 251874
, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
155, §4°, I do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo
substituída
por
duas penas restritivas de direito
, consistentes na prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos (págs. 216/219-pdf).

Inconformado, o apelante insurge-se contra o r. provimento jurisdicional monocrático, requerendo, em suas razões recursais subscritas pela i.

Defensoria Pública, a
absolvição por insuficiência de provas,

de modo a fazer jus à aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e o
afastamento
do valor fixado a título de indenização, ou, subsidiariamente, sua redução (págs. 231/236-pdf) .

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna
pelo não provimento
do recurso (págs. 247/252-pdf).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
provimento parcial
do apelo, afim de que se reconheça, tão somente, a
redução
do
valor fixado à título de indenização
em favor da

vítima,

sumariando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO: CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 155, §4º, I, DO CP – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO À VÍTIMA –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, COM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE E REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
”
. (págs. 257/262-pdf).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007573-07.2017.8.11.0004

APELANTE: CLEBERSON MARTINS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte a inicial acusatória que no dia
10/05/2017
, por volta das 06 horas, em frente à uma residência situada no Bairro Jardim Paraíso, na cidade de Araguaiana/MT,
CLEBERSON MARTINS FREITA
S
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo,
150 litros (cento e cinquenta) de óleo Diesel
do interior do tanque de um caminhão Volvo/VM 260 6x2R, ano/modelo 2008/2008, placa GWI 3973, avaliado em R$ 505,50 (quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos), pertencentes à vítima
Anderson Daniel Rezende
.

Apurou-se no fatídico dia que:

“(...) Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado vislumbra-se que, no dia do fato, o ofendido havia deixado seu caminhão estacionado em frente à residência em que estava hospedado na cidade de Araguaiana/MT, com o intuito de passar a noite, no entanto, pela manhã, quando foi sair com seu caminhão, percebeu que o tanque de combustível estava com a tampa arrombada e que havia sido subtraído todo o combustível do seu interior, ao que, a polícia militar foi acionada e após impingidas algumas diligências o denunciado foi localizado. (...)
” (págs. 12/14 – pdf)

Diante desses fatos,
o acusado foi condenado como incurso no art. 155, § 4º, inciso I
(rompimento de obstáculo)
,
fixado, também, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
indenização
pelos danos materiais suportados pela vítima (págs. 216/220) e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1 - DA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - FURTO QUALIFICADO.

Consoante relatado, a defesa do apelante vindica a absolvição da infração do furto qualificado, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ao argumento de que sua condenação foi tão somente alicerçada em depoimentos anêmicos das testemunhas e declaração da vítima, de modo a fazer jus à aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apesar do inconformismo, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhida
por este órgão fracionário por carência de amparo jurídico-legal.

Isso porque,
a materialidade delitiva do ilícito
sobejaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (pág. 18-pdf), Boletim de Ocorrência (pág. 50/51-pdf), Auto de Avaliação (pág. 76-pdf), e Laudo Pericial (págs. 128/134-pdf ).

No que diz respeito
à autoria
, a despeito do apelante em sede administrativa ter permanecido em silêncio (pág. 30/32-pdf) e, em
juízo ter sido declarado revel
(pág. 317-pdf), entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das declarações prestadas em juízo pelo
policial militar

Roberto Leandro Barbosa de Araújo
, que efetuou a prisão em flagrante, e também pela vítima,
Anderson Daniel Rezende
.

Em sede inquisitiva, o policial militar
Roberto Leandro Barbosa de Araújo
discorreu que a guarnição policial se deslocou até à residência do Vitalino “do caminhão”, que informou que na madrugada dos fatos, por volta das 04h30min., o apelante teria ido na sua casa para lhe oferecer óleo diesel por um preço abaixo do mercado, mas diante de sua negativa, o acusado foi embora (Termo de depoimento – pág. 20- pdf).

Essa narrativa foi ratificada pelas declarações prestadas pelo Policial Militar
Leandro José dos Santos
, que também participou da ocorrência, consoante termo de depoimento acostado à pág. 24 (pdf).

A seu turno, a vítima
Anderson Daniel Rezende
, ao ser auscultado pela
autoridade policial
discorreu que no dia fatídico, por volta das 06 horas, constatou que a tampa do tanque de combustível havia sido rompida e que havia lhe subtraído por volta de 150 a 200 litros de óleo diesel do interior do tanque de combustível (pág. 56-pdf).

Inobstante a vítima tenha declarado em
Juízo
desconhecer o autor dos fatos, ratificou suas declarações prestadas em sede administrativa (relatório de mídias - id. 128488703).

Em
Juízo
, o policial militar
Leandro José dos Santos
, relatou que após efetuar a diligência, veio à tona que o apelante teria oferecido o óleo diesel às pessoas e que teria obtido êxito na venda. Narrou, inclusive, que o acusado, durante a abordagem, teria confessado a prática da subtração do óleo diesel, bem como que é conhecido pela polícia (relatório de mídias - id. 128488703).

Por sua vez, a testemunha
Vitalino Lopes da Cruz
, ao ser ouvida pela
autoridade judiciária
, discorreu que no dia dos fatos, por volta das 04 horas, o apelante foi à porta de sua casa, com um “
galãozinho de mais ou menos 10 (dez) litros de óleo me procurando para mim comprar
” sic, mas que desconfiou que era produto de furto, tendo em vista que o acusado é conhecido das pessoas por cometer crimes patrimoniais (relatório de mídia - id. 128488703).

In casu
, examinando o acervo probatório, denota-se que a versão dos fatos extraída do depoimento dos policiais militares é coerente e harmônica, inexistindo espaço para a alegação de que o feito careça de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal do apelante pelo ilícito apurado.

Embora, em sede criminal, a carga probatória recaia sobre a acusação, a defesa possuía à sua disposição diversos meios de afastar a responsabilização do apelante, com o fito de demonstrar a inocorrência da prática do ilícito penal. Da análise dos autos, no entanto, extrai-se simplesmente a narrativa formulada pela defesa do apelante, desacompanhada de elementos probatórios aptos a ratificá-la.

Por oportuno, esclareço que o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos, exatamente como se dá na hipótese.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
, que dispõe,
in verbis
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a condenação do recorrente deve ser mantida, tendo em vista a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

2 - DO AFASTAMENTO OU DA SUBSIDIÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por fim, a defesa se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, referentes a reparação de danos.

Como se sabe, o art. 387, IV do CPP prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal, à título de indenização para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, além de o Ministério Público ter feito pedido expresso para indenização na exordial, o que, per si, já abre ao réu a possibilidade de se defender, durante todo o processo, também foram relatados nos autos o bem subtraído da vítima e seu respectivo valor.

Portanto, a princípio, é inviável a exclusão do valor fixado a título de reparação pelos danos materiais causados pela infração (art. 387, IV, do CPP).

Por outro lado, entendo ser excessivo o valor arbitrado pelo d. juízo a quo. Isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Conforme se extrai da denúncia, o valor total dos bens subtraídos corresponderia a
R$ 505,50 (quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos)
à época dos fatos, bem como que o dano causado ao veículo foi ínfimo, consoante laudo de avaliação, acostado à fl. 76 (pdf).

Por sua vez, conforme se verifica do provimento jurisdicional monocrático, a fixação da indenização pelos danos se deu em razão de título de reparação dos danos material suportados pela vítima (dano causado no tanque e restituição do valor do combustível subtraído).

Do Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório (págs. 30/32), extrai-se que o apelante encontra-se desempregado, ademais, verifico que possui apenas o ensino médio incompleto. Não há indicação de fonte diversa de renda, bem como da propriedade de bens aptos a possibilitar o pagamento integral da indenização fixada.

Como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015, inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração.

Nesse contexto, impõe-se a redução do valor da indenização pelo prejuízo sofrido à época dos fatos, consoante laudo de avaliação para o valor de
R$ 505,50 (quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos)
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a vítima entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ficam preservados todos os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEBERSON MARTINS FREITAS
, tão somente, para
reduzir o valor da indenização
pelos danos sofridos pela vítima, fixando-o em
R$ 505,50 (quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos)
.

No mais, ficam mantidos os termos da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º0007573-07.2017.8.11.0004, pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022